Tribunal: STJ
Processo: 0002336-79.2018.8.16.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904288 - PR
(2025/0123225-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: A DOS S L
ADVOGADOS
: RAFAEL DE SOUZA KATARINHUK - PR078918
FELIPE ANASTACIO DA SILVA - PR102924
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: A A S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: OSVALDO DETTMER JUNIOR - MS017740
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA
DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
Documento eletrônico VDA52642199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/11/2025 16:02:56
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 728905ba-93b5-4300-bf84-7b8a0092f164

que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado
de forma suficiente para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
19/11/2025
25/11/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA52642199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/11/2025 16:02:56
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 728905ba-93b5-4300-bf84-7b8a0092f164

AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904288 - PR (2025
/0123225-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: A DOS S L
ADVOGADOS
: RAFAEL DE SOUZA KATARINHUK - PR078918
FELIPE ANASTACIO DA SILVA - PR102924
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: A A S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: OSVALDO DETTMER JUNIOR - MS017740
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA
DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
Documento eletrônico VDA52339179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:09:04
Código de Controle do Documento: 7626321e-5df0-4f21-8f7f-c1eebe80ec9c

abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado
de forma suficiente para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 776):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A
SISTEMÁTICA DAREPERCUSSÃO GERAL.
I, A, DO
ART. 1.030,
CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega não ser aplicável o Tema 339 do STF porque o
recurso extraordinário não deduziu violação ao
IX, da Constituição, tendo
art. 93,
impugnado, isto sim, ofensas diretas aos arts. 5o, XXXV, LIV e LV, e 105, III, “a” e
"c", da Constituição Federal,
Impugna a aplicação do Tema 181 do STF, por sustentar que a
controvérsia não se limita à aferição de pressupostos infraconstitucionais de
admissibilidade do recurso precedente, mas traduz violação direta à Constituição
Federal, afastando a conclusão de que a matéria seria de natureza
exclusivamente infraconstitucional.
Documento eletrônico VDA52339179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:09:04
Código de Controle do Documento: 7626321e-5df0-4f21-8f7f-c1eebe80ec9c

Sustenta que a repercussão geral foi demonstrada em preliminar do
próprio recurso extraordinário e que a sua apreciação é de competência exclusiva
do Supremo Tribunal Federal.
Argumenta que o STJ, ao não conhecer do recurso especial e manter o
não conhecimento em agravo regimental, negou prestação jurisdicional, porquanto
estavam presentes os requisitos de admissibilidade e havia possibilidade de
julgamento de mérito, inclusive com matérias de ordem pública.
Pede a concessão de
de oficio.
habeas corpus
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
De início, n
2.
o que se refere à alegação de usurpação de competência
do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
I,
, do Código de
art. 1.030,
a
Processo Civil, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade recursal, exerce
competência própria ao negar seguimento aos recursos extraordinários pela
sistemática da repercussão geral (arts. 1.030 e seguintes do CPC).
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
TERATOLOGIA.
SÚMULA
VINCULANTE
No
10.
INTERPRETAÇÃO
DE
NORMAS.
DESRESPEITO
NÃO
CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou
sequência à reclamação por não ter verificado equívoco na
observância, pela Corte de origem, da sistemática da repercussão
geral.
2. A parte agravante insiste configurado equívoco na aplicação, na
origem, dos Temas no 181, 339, 417 e 655/RG, concluindo
evidenciada usurpação da competência do Supremo para apreciar
o extraordinário. Sustenta afastada a aplicação dos arts. 944 e 950
do CC sem observância da cláusula de reserva de plenário, em
ofensa à Súmula vinculante no 10.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se, ao aplicar a
sistemática da repercussão geral para obstar o prosseguimento do
recurso extraordinário, o órgão reclamado incidiu em erro a
configurar usurpação de competência do Supremo; e (ii) se houve
o afastamento da incidência de preceito legal por órgão fracionário
de tribunal, em violação à Súmula vinculante no 10.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52339179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:09:04
Código de Controle do Documento: 7626321e-5df0-4f21-8f7f-c1eebe80ec9c

4. O STF consolidou o entendimento de que a aplicação da
sistemática da repercussão geral é da competência do órgão
judiciário de origem, nos termos do
do CPC, sem
art. 1.030
necessidade de remessa do recurso extraordinário ao STF (Rcl
42.193 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.9.2020).
5. Não se admite, em reclamação, o reexame do enquadramento
de teses de repercussão geral realizado pelo tribunal de origem,
salvo em situações de manifesta teratologia, o que não se verifica
no caso.
6. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias
demandaria reexaminar o conjunto fático-probatório, providência
inviável em sede reclamatória.
7. Dirimida a controvérsia a partir de interpretação de normas,
inexiste violação à Súmula vinculante no 10.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.
(Rcl n. 67231 AgR, relator Ministro Nunes Marques, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
17/2/2025,
26/2/2025.
Acerca da alegada violação ao art. 5o, XXXV, da CF/88, esse ponto
3.
não foi oportunamente trazido nas razões do recurso extraordinário, tratando-
se de inovação contida no agravo regimental.
Nesse contexto, a matéria está acobertada pela preclusão consumativa,
não sendo possível conhecer da irresignação nesse particular.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA
DE SEGUIMENTO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR.
GRATIFICAÇÃO
DE
ATIVIDADE.
CARÁTER
PROPTER
LABOREM. EXTENSÃO AOS INATIVOS. TEMA 462/STF.
PARCIAL CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECLAMO.
1. No AI n. 846.912 RG/BA, julgado na sistemática da repercussão
geral, o Supremo Tribunal Federal definiu que: "a questão da
extensão aos aposentados e pensionistas da vantagem pecuniária
'Gratificação de Atividade Policial Militar - GAPM', paga aos
policiais militares em atividade, tem natureza infraconstitucional, e
a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen
Gracie, DJe
" (
.
13/03/2009
Tema 462/STF)
2. Não se pode conhecer da alegada violação do
IX, da
art. 93,
Constituição Federal, pois se trata de indevida inovação recursal.
3. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão, não
provido.
(AgInt no RE no AgInt nos EDcl no RMS n. 43.059/BA, relator
Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em
DJe de
7/6/2022,
)
9/6/2022.
N
4.
o que se refere à apontada necessidade de exame de questões de
ordem pública, tem-se que o recurso especial não foi conhecido pelo colegiado
deste Superior Tribunal de Justiça, o que impede a análise das matérias de
mérito, ainda que sejam de ordem pública.
Nesse sentido orienta-se a jurisprudência deste STJ:
Documento eletrônico VDA52339179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:09:04
Código de Controle do Documento: 7626321e-5df0-4f21-8f7f-c1eebe80ec9c

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
E
PARADIGMA.
DISSÍDIO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
INADMISSÍVEL. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. COISA
JULGADA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a
existência de decisões diversas acerca da mesma questão
jurídica, o que não ocorreu no caso concreto.
2. As questões suscitadas durante a tramitação do recurso podem
ser apreciadas somente depois de ultrapassado o juízo de
admissibilidade, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Ricardo Villas
EREsp n. 1.670.779/RS,
Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
DJe de
11/6/2024,
)
19/6/2024.
Desse modo, forçoso reconhecer que, na atual fase processual de
análise da viabilidade de recurso extraordinário, a jurisdição desta Corte de
Justiça para apreciação de matérias de ordem pública encontra-se exaurida,
devendo a parte interessada buscar eventuais pretensões pelos meios que
venham a ser cabíveis.
De outra parte, quanto à violação ao
IX, da Constituição
5.
art. 93,
Federal, verifica-se que foi expressamente apontada nas razões do recurso
extraordinário, em suas fls. 755, 756, 759 e 760.
Em razão disso, observe que, no julgamento do paradigma vinculado ao
Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
Documento eletrônico VDA52339179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:09:04
Código de Controle do Documento: 7626321e-5df0-4f21-8f7f-c1eebe80ec9c

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados,
de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do
recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado
(fls. 745-746):
Extrai-se da decisão agravada que: Por meio da análise do
recurso de A DOS S L, verifica-se que a parte recorrente foi
intimada da decisão agravada em . [...] 27.01.2025, sendo o
Agravo somente interposto em 12.02.2025 O recurso é, pois,
manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do
VIII,
art. 994,
c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, do Código de Processo
(fl.
Civil, bem como do
do Código de Processo Penal
art. 798
706 – grifo nosso).
Conforme consta do parecer do Ministério Público Federal, na
hipótese dos autos, em que pese a alegação de tempestividade,
constata-se que a intimação da decisão que inadmitiu o recurso
especial interposto pelo ora agravante foi lida pela defesa em
segunda-feira (e-fl. 668), iniciando-se a contagem do
27/01/2025,
prazo recursal em 28/01/2025 (terça-feira). Entretanto, o agravo
somente foi protocolado em 12/02/2025 (e-fl. 676), fora,
portanto, do prazo legal de 15 dias corridos nos termos do
VIIII, c/c os arts. 1.003, § 5o e 1.042, todos do CPC,
art. 994,
bem como
do CPP, sem qualquer comprovação, no
art. 798
momento de sua interposição, da suspensão do expediente
forense local, pelo que se revela intempestivo o referido
[...]
recurso.
E, como bem apontou a decisão agravada, "embora
regularmente intimada para comprovar eventual suspensão,
interrupção ou prorrogação do prazo processual, quedou-se
inerte (certidão fl. 704)" (e-fl. 706). Ora, percebeu-se a
intempestividade e foi oportunizada a regularização (e-fl. 699),
tendo a defesa deixado de apresentar a documentação
(fl. 732 - grifo nosso).
necessária à comprovação de sua tese
A defesa não comprovou a suspensão do prazo por ato local no
momento da interposição do recurso, conforme exigido pelo
§ 6o, do CPC (Redação anterior à
.
art. 1.003,
Lei 14.939/2024)
Documento eletrônico VDA52339179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:09:04
Código de Controle do Documento: 7626321e-5df0-4f21-8f7f-c1eebe80ec9c

Destaca-se que a comprovação de feriado local ou suspensão de
expediente deve ser feita no ato da interposição do recurso, o que
não se verifica no caso concreto.
Nesse sentido: AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.260.425/RN,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe
6/2/2024,
de 15/2/2024.
[...]
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as razões
pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso
dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é
inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao acerto da
aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
Por outro lado, como demonstrado na decisão agravada, não se
6.
conheceu de recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça,
porque não preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento
de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal Federal.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos
do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen
Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
, do Código de
art. 1.030,
a
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
Documento eletrônico VDA52339179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:09:04
Código de Controle do Documento: 7626321e-5df0-4f21-8f7f-c1eebe80ec9c

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO DE CORTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO
PROCESSO LEGAL POR ALEGADA INOBSERVÂNCIA LEGAL.
OFENSA REFLEXA. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829-
AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
Por fim, no tocante à pretendida concessão de
de
7.
habeas corpus
ofício, a
que acrescentou o
-A do Código de Processo
Lei n. 14.836/2024,
art. 647
Penal, estabelece o seguinte:
Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer
autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas
, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer
corpus
processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento
jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou
coação em sua liberdade de locomoção.
Como se observa, a previsão em comento não suprimiu a necessidade
de se respeitar a competência jurisdicional para a concessão da ordem.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal, em julgados recentes, tem
reafirmado a imprescindibilidade da correta identificação da autoridade coatora e,
consequentemente, da competência originária do órgão ao qual caiba apreciar o
pedido. No ponto:
Documento eletrônico VDA52339179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:09:04
Código de Controle do Documento: 7626321e-5df0-4f21-8f7f-c1eebe80ec9c

O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao
franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas
– consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102
corpus
da CRFB – quando decididos em única instância pelos Tribunais
Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de
flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois,
sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de
forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de
Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à
apreciação do Supremo Tribunal Federal.
(HC n. 240.886, relator Ministro Luiz Fux, julgado em 6/5/2024,
publicado no DJe de
.
7/5/2024)
No mesmo sentido: HC n. 240.683, relator Ministro Flávio Dino, julgado
em
publicado no DJe de
e HC n. 236.778, relator Ministro
7/5/2024,
9/5/2024;
Edson Fachin, julgado em
publicado no DJe de
2/5/2024,
6/5/2024.
Portanto, no caso em apreço, sob pena de subversão das competências
delineadas pela Constituição para apreciação de
conforme a
habeas corpus
autoridade coatora, é incabível a análise pretendida nesta instância, pois seria
necessário apreciar, no âmbito de exame da viabilidade do recurso extraordinário,
a conclusão alcançada por membros do próprio Superior Tribunal de Justiça.
Denotando a inviabilidade da apreciação pretendida, veja-se como já se
manifestou esta Corte Superior:
[...] não há possibilidade de concessão de
de ofício
habeas corpus
contra atos dos seus próprios membros. Competente para analisar
os atos desta Corte via
é o Supremo Tribunal Federal,
mandamus
conforme
expressa
previsão
constitucional.
(AgRg
nos
relator Ministro Reynaldo Soares da
EREsp n. 1.222.031/SP,
Fonseca, Terceira Seção, julgado em
publicado no DJe
24/6/2015,
de 1o/7/2015.)
Na mesma linha: AgRg nos
relator Ministro
EAREsp n. 2.387.023/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
publicado
18/4/2024,
no DJe de
AgRg na RvCr n. 6.021/DF, relator Ministro Joel Ilan
24/4/2024;
Paciornik, Terceira Seção, julgado em
publicado no DJe de
13/3/2024,
15/3/2024;
e EDcl no AgRg nos
relator Ministro Messod Azulay
EAREsp n. 1.356.514/SP,
Neto, Terceira Seção, julgado em
publicado no DJe de
26/4/2023,
3/5/2023.
Vale registrar que a verificação da competência não se altera pelas
disposições da nova lei, que estabelece, de modo expresso, a possibilidade de
concessão da ordem de ofício, sem, no entanto, modificar a lógica constitucional
de distribuição de competências, atribuindo a diferentes órgãos judiciais a
apreciação do pedido, conforme a autoridade coatora.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
8.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52339179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:09:04
Código de Controle do Documento: 7626321e-5df0-4f21-8f7f-c1eebe80ec9c

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.904.288 / PR
Número Registro: 2025/0123225-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004648220258160048
00023367920188160048
00034487320248160048
23367920188160048
34487320248160048 4648220258160048
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A DOS S L
ADVOGADOS : RAFAEL DE SOUZA KATARINHUK - PR078918
FELIPE ANASTACIO DA SILVA - PR102924
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: A A S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: OSVALDO DETTMER JUNIOR - MS017740
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE
VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : A DOS S L
ADVOGADOS : RAFAEL DE SOUZA KATARINHUK - PR078918
Documento eletrônico VDA52623256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:48:49
Código de Controle do Documento: 726fed44-2b86-4068-9d8b-c2e97ada1c9f

FELIPE ANASTACIO DA SILVA - PR102924
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: A A S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: OSVALDO DETTMER JUNIOR - MS017740
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:48:49
Código de Controle do Documento: 726fed44-2b86-4068-9d8b-c2e97ada1c9f